Tribunal: TJMT
Processo: 1016258-85.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016258-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTENOR LOURENCO DA COSTA - CPF: 144.493.749-91 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), BEATRIS MIKIE HONO PINEZE - CPF: 626.942.001-68 (AGRAVADO), JOAO ROSO - CPF: 127.397.409-30 (AGRAVADO), LEONIR RUGERI - CPF: 025.377.709-78 (AGRAVADO), LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (AGRAVADO), MIGUEL LEITE DA ROCHA - CPF: 028.044.608-00 (AGRAVADO), NELSON EIKI GUENKA - CPF: 004.994.801-63 (AGRAVADO), NILO ANTONIO PAVONI - CPF: 148.320.469-34 (AGRAVADO), ORLANDO SABKA - CPF: 053.544.120-72 (AGRAVADO), VANDERLEIA REGINA CARLINI BERTONI - CPF: 384.767.541-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016258-85.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Antenor Lourenço da Costa e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO PERITO CONTÁBIL –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA -
INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA A SEREM PAGOS PELO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 677 STJ– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016258-85.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Antenor Lourenço da Costa e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos do cumprimento de sentença
que lhe move Antenor Lourenço da Costa e outros, homologou o cálculo do perito contábil.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que discordou da atualização de valores apresentados pelo exequente. Alega que o banco executado realizou o depósito no valor pleiteado no importe de R$ 474.702,36, em 01.08.2013 e que a partir da efetivação do depósito, o valor passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor depositado já é atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não havendo se falar em nova atualização de valores. Assevera que o cálculo homologado foi atualizado até 08.2013, todavia, deve ser mantido dessa forma, sem aplicação do Tema 677 do STJ, uma vez que ainda não houve trânsito em julgado da decisão, podendo haver modulação dos efeitos perante aquela Corte.

Segue defendendo a inaplicabilidade dos honorários e multa previstos no art. 523, §1º, do CPC, eis que o depósito foi efetuado tempestivamente e no valor pleiteado, não havendo qualquer impugnação quanto ao montante impugnado. Ainda, assevera que em relação ao erro de cálculo, não há preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, mormente quando causa prejuízo ao Banco e enriquecimento ilícito à outra parte. Firme em seus argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 175976152.

Informações prestadas pelo juízo (id. 176162313).

Os agravados não apresentaram contraminuta, apesar de intimados (id. 181276176).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016258-85.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Antenor Lourenço da Costa e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido pelos ora agravados, para executar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9,
proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF.

A Ação Civil Pública foi julgada procedente para o fim de reconhecer o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

Em sede de Recurso Especial, a sentença foi reformada para alterar o IPC de janeiro/89, quando então aquele índice foi fixado em 42,72%. Após o trânsito em julgado, a parte agravada deu início à fase de liquidação de sentença e atribuiu à causa o valor de R$ 594.648,37.

O banco agravante efetuou o depósito em garantia no valor de R$ 474.702,36, em 01.08.2013. Posteriormente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando erro de cálculo na atualização de valores e afirmando que a partir do depósito efetuado o valor passa a ser corrigido pelo índice da caderneta de poupança, mensalmente pelo próprio banco de forma automática, não havendo que se falar em nova atualização de valores.

Defende que o depósito judicial possui remuneração específica prevista em lei e constitui responsabilidade exclusiva da instituição financeira depositária, de modo que a exigência da devedora acerca dos juros moratórios e correção monetária sobre a quantia depositada acarretaria
bis in idem.

O Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou o cálculo elaborado pelo perito contábil.

Dessa decisão insurge-se o agravante, requerendo que seja
anulada a decisão que homologou os cálculos do perito, vez que estão em total discordância com o que foi decidido nos autos, bem como que o presente caso não se enquadra ao tema
677/STJ, devendo ser
considerado o depósito integral realizado nos autos, o qual cessa a mora no limite de seu valor.

Pugna pela reforma da decisão, pleiteando, ainda, a exclusão dos honorários advocatícios fixados em 10%, previsto no art. 523, §1º, do CPC, em face da tempestividade e da natureza do depósito efetuado.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites da decisão agravada, verifico que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, explico:

Compulsando os autos, verifica-se que o valor depositado pelo agravante não se trata de adimplemento voluntário do valor incontroverso, que libera o devedor dos encargos da mora, como quer fazer crer o recorrente, uma vez que tal depósito judicial não se tratava de pagamento, apenas depósito ad cautela para que seja evitado a aplicação de multa, isso foi ressalvado pelo próprio banco executado, conforme se vê no id.

120938185 – autos originários.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
,
devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13.Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022 - grifei).

Assim, escorreita a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que aplicou o entendimento disposto na Sumula n. 677 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor de arcar com os encargos de mora incidentes posteriores a ele.

Desse modo, conforme bem salientou o douto magistrado de origem,
verbis
:

“
Quanto ao tema 677, a decisão do STJ deve ser aplicada:

TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16.12.2022, definiu que: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

No presente caso, ao realizar o depósito o banco executado ressalvou que não se tratava de pagamento, apenas depósito ad cautela para evitar a multa.

Não tendo ocorrido depósito com finalidade de pagamento, incidem os encargos da mora até o efetivo pagamento
.
” (id. 120938185 - negritei).

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o entendimento do STJ. Verifica-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (
Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022). Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento.”
(RAI n. 1016912-09.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J. 07.12.2022 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...].
A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.”

(RAC n. 00179718220068110041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 23.11.2022 - negritei)

Acerca dos honorários advocatícios, considerando que houve o pagamento parcial, os honorários recairão somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024